Tribunal: TJMT
Processo: 1021597-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021597-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCOS VINICIUS ALVES DIAS
IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Marcos Vinicius Alves Dias, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/10/2020, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.
Sustenta, em síntese, que (i) é ilegal a conversão do flagrante em preventiva, sem a oportunização de contraditório à defesa; (ii) o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, pautando-se na gravidade abstrata do crime; (iii) é possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.
Protocolado em plantão judiciário, o Desembargador Plantonista solicitou informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 63592965).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Ademais, nas hipóteses de prisão em flagrante, compreendo que é dispensável o contraditório prévio, notadamente porque, após comunicada a prisão ao juiz, o flagrante perde a sua validade, de modo que não havendo decisão judicial imediata, o conduzido estará preso sem título judicial válido. Portanto, cuida-se de situação que o contraditório deverá ser exercido de forma postergada.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator